Tribunal: CARF
Processo: 13896.002235/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.002235/2008-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSÉ IVAN NUNES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS
FATOS INCOMPLETA
Afigura-se nula a notificação de lançamento que contém uma descrição do
fatos imperfeita ou incompleta, a ponto de acarretar prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada, cancelando a exigência fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.824,04 para
saldo de imposto a pagar de R$4.280,18.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Após análise da documentação referente a despesas médicas apresentada em
decorrência de intimação considerado como dedutível, o valor total de 968,00 referente
a Sul América (339,36), Bradesco Saúde (294,85) e Plano de Saúde Ford inativos
(333,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002235/2008-14
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002235/2008-14

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/5/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
16/6/2008, às fls. 1/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- após transcrever a complementação da descrição dos fatos da notificação, diz que
parece ter havido equívoco de digitação, pois está aparentemente incompleto,
dificultando sua compreensão (o auditor-fiscal não fechou o parêntese da frase), não se
sabendo ao certo do que está sendo acusado. Traz vários acórdãos do Conselho de
Contribuintes, e alega que não se sabe quais razões levaram a fiscalização a admitir
certas despesas médicas apresentadas e outras não, pede a nulidade da notificação;
- transcreve o art. 8o da Lei n° 9.250, de 1995 e o art. 46 da IN SRF n° 15, de 2001 para
justificar que tem direito à dedução das despesas médicas pleiteadas. Diz que os recibos
não incorrem em qualquer vício que possa invalidá-los, preenchendo todos os requisitos
de lei e fazendo-se hábeis à comprovação pretendida. Apenas na falta de documentação
é que poderia recorrer à cópia de cheque nominativo;
- alega que possuiu recursos financeiros, regularmente declarados, para efetuar tais
dispêndios;
- o contribuinte é pessoa física e não tem obrigação legal de possuir contabilidade
organizada para robustecer ainda mais as provas apresentadas. Não havia razão alguma
para que a autoridade fiscal exigisse outra forma adicional de comprovação dos
pagamentos;
Pede o cancelamento da notificação de lançamento.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Estando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação
da infração imputada ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento
por cerceamento de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio de recibo
que preencha os requisitos da lei. Quando o documento apresentado pelo contribuinte
não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do pagamento por
qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida despesa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/11/2010 (fl. 40), o contribuinte, em
15/12/2010 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/60, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria havido cerceamento do direito de defesa, visto que a acusação fiscal não
consigna as glosas efetuadas.
- indica as informações do profissional Marcos Pedro (CPF, registro profissional,
endereço).
- não poderia prevalecer a exigência de descrição dos serviços prestados nos
recibos emitidos por Helvio Nunes. Ressalta que o registro profissional indicado no documento
se trata do CRO, tendo sido cometido erro da gráfica ao consignar CRM.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002235/2008-14

- os recibos seriam os documentos necessários a fazer prova das despesas médicas
declaradas e somente na ausência deles poderia ser exigida a apresentação de cheques nominais
aos profissionais.
- um dos profissionais teria falecido, não tendo sido possível obter outros
documentos de prova.
- teria disponibilidade financeira para arcar com as despesas declaradas.
- como pessoa física não teria obrigação legal de manter contabilidade organizada.
- sendo devido algum valor, caberia ao Fisco exigir dos profissionais e não do
contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, tendo a autoridade fiscal
apontado, na complementação da descrição dos fatos, as despesas médicas acatadas.
O contribuinte suscitou a nulidade da autuação, alegando cerceamento de defesa.
A decisão recorrida rejeitou a preliminar, consignando:
A preliminar de nulidade do lançamento calcada na alegação de cerceamento do direito
de defesa, tendo como argumento de que a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da notificação de lançamento é imprecisa ou incompleta, não pode prosperar. Na
complementação da referida Descrição dos Fatos (fl. 11) estão perfeitamente
identificadas quais foram as despesas médicas aceitas pela autoridade fiscal, o
valor relativo a cada prestador do serviço, bem como a legislação aplicável.
O contribuinte tomou conhecimento de todos os fatos quando da ciência da notificação
de lançamento e, de posse de todas as informações pertinentes à matéria lançada,
apresentou sua defesa dentro do prazo que a legislação lhe assegura, apresentando
argumentos fáticos e de direito acerca da infração apurada, estando, dessa forma,
devidamente observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal, como se verifica na ampla jurisprudência administrativa:
...
(destaques acrescidos)
Extrai-se que o contribuinte informou despesas médicas no montante de
R$26.728,80, tendo sido acatada a dedução no valor de R$968,00, conforme discriminado na
NL, e glosado o valor de R$25.760,80.
A decisão recorrida aponta que as despesas acatadas estão discriminadas,
afastando o cerceamento de defesa reclamado pelo contribuinte.
Ora, o contribuinte precisa saber quais as despesas não foram aceitas e,
principalmente, a motivação para suas glosas. É certo que, por exclusão, o contribuinte poderia
identificar as despesas não acatadas, mas faltou a autoridade fiscal indicar os motivos para não
aceitação das despesas.
Da leitura da decisão recorrida, verifico que vários foram os motivos apontados
para manutenção das glosas: falta de discriminação dos serviços, ausência de endereço do
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002235/2008-14

profissional, registro de classe ilegível, despesas relativas a não dependentes, descrição sucinta
de serviços com gastos elevados, divergência entre o registro de classe do profissional e o
serviço prestado e falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas.
A autoridade autuante não indicou os fundamentos para as glosas, de tal forma
que não se sabe se suas motivações coincidem com aquelas expostas na decisão recorrida.
Destaco que não consta dos autos qualquer evidência de que o contribuinte tenha sido intimado
no curso da ação fiscal a fazer prova quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas. Por
outro lado, o contribuinte não pode identificar com clareza os motivos porque os documentos
apresentados no curso da ação fiscal não foram acatados, de forma que ficou impedido de se
defender ou de sanar eventuais falhas por ocasião da apresentação de sua impugnação.
A descrição dos fatos é requisito essencial da notificação de lançamento e a sua
ausência ou deficiência pode caracterizar o cerceamento do direito de defesa do contribuinte e
ensejar a nulidade da notificação de lançamento. Por isso, em face dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, os aspectos relativos às verificações que levaram à emissão da
notificação devem ser sempre descritos adequadamente, para possibilitar ao contribuinte
contradizê-los e permitir aos julgadores a apreciação correta da lide.
No caso presente, entendo que a descrição incompleta da infração atribuída ao
contribuinte acabou por limitar sua capacidade de defesa.
Pelo exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade suscitada, cancelando, por
consequência, a exigência fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital